Tribunal: STJ
Processo: 2121582-93.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863960 - SP (2025
/0058128-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : NARHARI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MAUAD - SP128339
CRISTIANE MOUAWAD CARVALHO - SP216348
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que
decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49967912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: a672a4a3-c01e-4566-beb3-cb07fc347cef

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49967912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: a672a4a3-c01e-4566-beb3-cb07fc347cef

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863960 - SP (2025
/0058128-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : NARHARI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MAUAD - SP128339
CRISTIANE MOUAWAD CARVALHO - SP216348
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que
decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo
sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49488255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:38
Código de Controle do Documento: 33a55a9c-d4c9-4d50-b1bb-046e4e314498

O embargante afirma a existência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Nos termos do que dispõe o
artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou que o recorrente não
logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial feita somente em sede de agravo interno não deve ser
considerada, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões suscitadas foram devidamente
apreciadas, tendo o acórdão apresentado fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas irresignação da parte quanto ao
mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:38
Código de Controle do Documento: 33a55a9c-d4c9-4d50-b1bb-046e4e314498

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.863.960 / SP
Número Registro: 2025/0058128-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1272971533
15044405920198260014
20240000644279
20240000747787
20240001247429
21215829320248260000 2121582932024826000050000 2121582932024826000050001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NARHARI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MAUAD - SP128339
CRISTIANE MOUAWAD CARVALHO - SP216348
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NARHARI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MAUAD - SP128339
CRISTIANE MOUAWAD CARVALHO - SP216348
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
TERMO
Documento eletrônico VDA49864195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 9f20675a-7a64-4f6b-b393-457541b04c79

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 9f20675a-7a64-4f6b-b393-457541b04c79